Tribunal: CARF
Processo: 19515.722588/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722588/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.024 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
HENRIQUE DE FREITAS ALVES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.
REMUNERAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. Ficam sujeitos à
incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos pagos ou
creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, não registrados nem apurados na contabilidade da respectiva
pessoa jurídica

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722588/2013-15
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

Relatório
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no
valor de R$ 28.346.742,99 (vinte e oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e
quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), além de multa de ofício de 75,00% (setenta e
cinco por cento) e juros de mora à taxa SELIC.

O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF, conforme fls. 177, descrição dos fatos e enquadramento legal
do auto de infração ora guerreado.

Os fatos e situações observados e constatados durante o procedimento fiscal estão
descritos no Temo de Verificação Fiscal, fls. 171/175, parte integrante do Auto de Infração, e nas
Informações Fiscais de fls. 377/386 e 622/628.

Em virtude de não ser possível cientificar o sujeito passivo da exigência tributária
via postal, o repartição de origem intimou-o através de Edital. Não tendo o contribuinte pago ou
impugnado o lançamento, o débito foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
efeito de apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa da União, com o consequente
arrolamento dos bens do contribuinte.

Contudo, o contribuinte obteve na Justiça Federal (fls. 642/643), a anulação dos
efeitos dos Editais 131/2013 (fls. 170) e 158/2013 (fls. 186), que entendeu ser a decisão
administrativa, concernente a sua intimação por essa via legal e aos demais atos subseqüentes,
foi inadequada e desnecessária.

No dia 09/12/2014, o sujeito passivo impugnou integralmente a exigência
tributária, fls. 389/549, onde alega em síntese que: 1) Nulidade do Lançamento; 2) argui a
decadência do lançamento do crédito tributário; 3) insurge-se contra a multa de caráter
confiscatório e aduz ainda, que a distribuição de lucros feita ao Sr. Henrique se deu na forma de
ações (conforme comprovam os documentos apresentados) e que a Lei n° 6.404/76, que regula o
regime do pagamento de dividendos em seus Arts. 202 e seguintes, não faz qualquer referência,
permissiva ou proibitiva, ao pagamento de dividendos mediante a entrega de bens (ou seja, in
natura).
Não deve ser entendida, portanto, como se excluísse qualquer possibilidade no
pagamento de dividendos que não aquela feita em dinheiro, pois a distribuição in natura nada
mais é do que uma forma de ampliar as possibilidades de solução daquele débito.

A DRJ Belém, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:

=> quanto à nulidade, o contribuinte inicia sua defesa enumerando uma série
argumentos que, a seu ver, ensejariam a nulidade da autuação. Há que se esclarecer de plano que
tais fatos não se inserem nas previsões da legislação de se considerar nulo tal ato.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

Não há nele vício que comprometa a validade do lançamento. Ao contrário do que
sustenta o impugnante, o auto de infração em epígrafe se revestiu de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72. Verifica-se a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, bem como diversos termos que integram o Auto de Infração contestado,
confirmando que houve descrição detalhada do fato gerador do imposto de renda da pessoa física
e seus acréscimos legais pertinentes, bem como de seu enquadramento legal. A matéria, assim
como a determinação da exigência tributária estão perfeitamente identificadas.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes,
tanto no processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo, o litígio só
vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase
contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a
própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento.

Tendo o contribuinte ingressado com a impugnação, demonstrando de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal, e não havendo no auto de infração
quaisquer imperfeições ou presunções técnicas capazes de viciar a exigência, não procede a
argüição de nulidade.

=> quanto à decadência do direito de lançar o crédito tributário, o contribuinte
argui a decadência dos lançamentos do ano calendário de 2008 (conforme o art. 150, §4o, do
CTN). Inicialmente, convém analisar a tempestividade da constituição da exigência tributária.

Ao contrário do que sustenta o Interessado, nas hipóteses de lançamento de ofício
para incluir rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual, não seria o caso de aplicar a
regra do art. 150, §4o, CTN, mas sim o disposto no art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo
decadencial somente no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

O IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo fato gerador não se dá
instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do tempo. Se caracteriza, por
assim dizer, como um tributo de fato gerador complexivo, com incidência anual, que se inicia em
primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera
finalmente completo e ocorrido.

Assim, no caso em tela, em relação aos rendimentos omitidos no ajuste anual do
ano-calendário de 2008, como o lançamento só poderia ter sido efetuado em 2009, o prazo
decadencial começou a fluir em 1o de janeiro de 2010, com prazo decadencial em que não havia
transcorrido cinco anos quando da ciência do auto de infração, efetuada em 09/12/2014 (fls.
389), não se cogitando, assim, da hipótese de decadência.

Desse modo, cai por terra a tese de que a contagem do prazo decadencial deva ser
feita em consonância com o entendimento que defende a aplicação do art. 150, §4o, do CTN.
Rejeita-se, então, de plano, a alegação de decadência levantada pela Impugnante.

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

=> quanto a reclassificação de rendimentos informados como isentos na
declaração de ajuste anual, houve infração do disposto no Art. 1o, inciso Único da Lei no 11.482,
bem como os arts. 37/39, 43, 45, 56 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 – RIR/99.

Considerou a autoridade lançadora que o sujeito passivo, de fato, recebeu os
rendimentos da empresa HPJO PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 08.720.607/0001-58, que
aparece como fonte pagadora nos comprovantes de rendimentos juntados aos autos, no entanto
estes tinham natureza jurídica diversa daquela apontada na Declaração de Ajuste Anual.

A distribuição de lucros pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real
é disciplinada pelo art. 10 da Lei no 9.249, de 1995, base legal do art. 654 do RIR/1999. De
acordo com tais artigos, depreende-se que os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios,
acionistas ou titular de empresa individual, como regra geral, não estão sujeitos à tributação,
desde que devidamente comprovada a existência de tais lucros, o que deve ser feito mediante
escrituração contábil regular embasada pela documentação que lhe deu origem.

Resta claro que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir de 01/01/1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real, somente não se sujeitam à incidência do imposto de renda na fonte nem integram a
base de cálculo do imposto do beneficiário, quando os valores distribuídos não ultrapassarem o
resultado contábil e os lucros acumulados e reservas de lucros de anos anteriores.

No presente caso, os R$ 103.103.014,26 declarados pelo contribuinte em sua
DIRPF, exercício de 2009 (fls. 79), como lucros recebidos em 2008 não foram sequer apurados a
este título, ou seja, não foram contabilizados como lucros.

Tendo em vista o elevado montante dos valores informados a título de lucros
distribuídos ao sujeito passivo pela pessoa jurídica HPJO PARTICIPAÇÕES S/A, e, tendo em
vista o disposto no Art. 923, do RIR/99, a escrituração mantida com observância das disposições
legais, faz prova a favor do mesmo.

Ocorre que, a informação que consta na DIPJ do Ano-calendário de 2008 é que
aquela empresa apurou prejuízo da ordem de R$ 70.458.108,00 e não distribuiu lucros. Em vista
disso, o contribuinte foi intimado pelo Fisco a justificar e comprovar, por meio de documentação
hábil e idônea, o direito às isenções pleiteadas, mediante o TERMO DE INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (fls. 05), ciência em 12/12/2011 (AR de fls. 07). Foi-lhe concedido
o prazo de 20 (vinte dias) para providenciar o atendimento do TERMO.
Transcorrido o prazo para apresentação dos documentos, sem que o contribuinte
apresentasse a documentação, foi lavrado o TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL (fls. 10),
ciência via postal em 16/03/2012 (AR de fls. 12).

Posteriormente, em virtude da falta de comprovação dos rendimentos isentos
relativos a empresa HPJO PARTICIPAÇÕES S/A, o contribuinte foi novamente intimado a
apresentar a escrituração contábil da mesma (fls. 35), ciência em 12/03/2013 (AR de fls. 37).

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

Assim, é infundada a alegação do sujeito passivo de que o auditor autuante não
analisou detalhadamente a documentação apresentada. Cabe salientar que no TERMO DE
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL (fls. 05), recebido pelo contribuinte, em 12/12/2011,
foi solicitada a documentação comprobatória de todos os valores lançados a título de
rendimentos isentos e não tributáveis e aqueles tributados exclusivamente na fonte referentes ao
Ano-Calendário 2008.

Por oportuno, para aclarar o entendimento que o sujeito passivo demonstra
possuir sobre o assunto, é de bom relembrar o disposto na LEI No 3.470, DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1958. O responsável pelo procedimento fiscal possibilitou ao sujeito passivo
apresentar todos os elementos que este entendesse necessário para comprovar tratar-se a parcela
paga de distribuição de lucros.

Entende a defesa, ao contrário do que determina a lei, que o fato de o sujeito
passivo ter deixado de apresentar, em tempo hábil, os registros contábeis da empresa HPJO
PARTICIPAÇÕES S/A não pode provocar a incidência tributária sobre rendimento isento, como
ocorre com a distribuição de lucros.

No entanto, por expressa previsão legal, mais precisamente por força do disposto
no art. 10 da Lei no 9.249, de 1995, somente aqueles valores cuja correta contabilização permitiu
a apuração de lucros tributados na pessoa jurídica, podem ser transferidos a sócio ou acionista
como isentos. Em suma, somente os valores já tributados na empresa são excluídos da tributação
no sócio/acionista.

Esclareça-se que as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por meio de declarações tais como DIPJ, DCTF e outras, não são suficientes em si
mesmas para fins de comprovar aquilo que nelas foi declarado. O fato de ter prestado
determinadas informações não exime o sujeito passivo, quando intimado, da apresentação da
documentação hábil e idônea que respaldou a elaboração dessas declarações; é nesse momento
que a Administração Tributária conferirá a veracidade das informações prestadas.

O art. 15 do Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal federal,
dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que se fundamentar. Se
mais não fosse, o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o Processo Administrativo no Âmbito da
Administração Pública Federal, estabelece que o ônus de comprovar as alegações que traz aos
autos é do sujeito passivo.

Conforme se depreende, a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo ocorrência dos casos
mencionados no § 4° do art. 16 do Decreto 70.235/72, supracitado.
Competia ao interessado a apresentação das provas do direito invocado. Isso
entretanto, não se fez. Vale relembrar que a isenção deve ser tida como regra de direito
excepcional, sendo vedado ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração
analógica, em se tratando de favorecimento tributário.

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

Pelo exposto, depreende-se que qualquer isenção para ter validade plena há de ser
expressa. Caso contrário, deverá ser tributada. A argumentação do sujeito passivo, desprovida de
provas, não foi suficiente para provocar qualquer alteração no lançamento fiscal formalizado em
conformidade com a legislação tributária.

Assim sendo, uma vez não comprovado tratar-se de lucros distribuídos aos sócios
os valores auferidos pelo sujeito passivo no Ano-Calendário de 2008 devem estes ser
considerados rendimentos tributáveis pagos pela empresa. Neste ponto, tem razão a autoridade
lançadora que tributou corretamente a parcela não isenta dos lucros distribuídos no período. Por
todo exposto, vota a DRJ pela improcedência da impugnação, devendo ser mantida, portanto, a
reclassificação dos rendimentos procedida pela fiscalização, com a manutenção do crédito
tributário apurado.

=> quanto à cobrança da multa de ofício, do confisco, o contribuinte insurge-se
também contra a cobrança da multa de ofício no percentual de 75%. Ocorre que tal penalidade
está prevista no art. 4o, inciso i, da lei n.o 8.218/1991, com a aplicação retroativa do percentual
mais benéfico do art. 44, inciso i, da lei n.o 9.430/1996.

Trata-se, portanto, de penalidade regularmente instituída por lei, respeitando o
princípio da reserva legal de que trata o art. 97, inciso V, do CTN. Não devem ser confundidos
"acréscimos legais" com "acréscimos moratórios". A expressão "acréscimos legais", utilizada na
prática administrativa, é um gênero que engloba todos os valores, instituídos em lei, que devem
ser somados ao valor do tributo para se determinar o crédito tributário a ser lançado, conforme
determinam os arts. 142 e 161 do CTN, a exemplo da multa de ofício, da multa de mora, da
correção monetária e dos juros de mora. Os "acréscimos moratórios", como já expressa o termo,
referem-se exclusivamente às parcelas que devem ser somadas ao valor do tributo em função da
mora do contribuinte.

Conclui-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco a
aplicação da lei tributária. Isso implica que os argumentos do impugnante se referem à
constitucionalidade da lei que fundamentou o lançamento, especificamente a aplicação da multa
de ofício, ou seja, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44, inciso I. Nesse aspecto, a
jurisprudência administrativa tem o entendimento de que o controle da constitucionalidade das
leis é, repita-se, de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em
última instância revisional no Supremo Tribunal Federal – art. 102, I, “a”, III da Constituição
Federal de 1988. Portanto, é defeso aos órgãos administrativos, de forma original, reconhecer
alegada inconstitucionalidade da lei que fundamenta o lançamento, ainda que sob o pretexto de
deixar de aplicá-la ao caso concreto.

=> quanto à da inconstitucionalidade e ilegalidade de preceitos legais, o litigante
em diversos momentos de sua petição impugnatória, resistiu à pretensão fiscal, arguindo
inconstitucionalidade ou ilegalidade de procedimentos fiscais.
Entretanto, as normas citadas somente poderiam ser afastadas com a sua
declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Portanto, tais argumentos não são
oponíveis à instância julgadora administrativa, pelo que não se toma conhecimento destes.

Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

=> quanto às decisões administrativas e judiciais carreadas aos autos pelo
contribuinte, observe-se que são improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo, porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam
sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.

Assim, apenas as súmulas vinculantes supramencionadas deverão ser observadas
pela Administração Pública e aquelas decisões judiciais em que o contribuinte se configure como
parte. Nesse passo, também não serão conhecidas as decisões judiciais suscitadas pelo litigante,
posto que vinculam somente as partes envolvidas naqueles litígios específicos, não abrangendo
terceiros.

=> quanto ao pedido de diligências e perícias, cabe afastar o pedido proposto pela
requerente, posto se tratar de medidas absolutamente prescindíveis, já que constam dos autos
todos os elementos necessários ao julgamento. A perícia e a diligência são provas de caráter
especial, cabíveis nos casos em que a interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia,
elas não integram o rol dos direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se
justificadamente entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido. A jurisprudência
administrativa, de forma reiterada e pacífica, chancela este entendimento, como exemplificam os
acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes. Por outro lado, diga-se que o pedido de
diligência não foi formulado nos moldes preceituados no inciso IV e § 1o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972. Indefere-se, assim, o pleito do contribuinte

Por tudo o quanto exposto, entende a DRJ que deve ser negado provimento a
Impugnação manejada pelo contribuinte e ser mantido o lançamento fiscal na sua integralidade.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar – Nulidade e Decadência

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

à decadência, resta muito claro que ao reverso do que sustenta o Interessado, nas
hipóteses de lançamento de ofício para incluir rendimentos omitidos na declaração de ajuste
anual, não seria o caso de aplicar a regra do art. 150, §4o, CTN, mas sim o disposto no art. 173, I,
do CTN, iniciando-se o prazo decadencial somente no primeiro dia do exercício seguinte ao que
o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, não esta decaído o período em analise, como
detalhadamente disposto na decisão de piso, acima mencionada, no relatório.

Decisões administrativas e judiciais

Quanto à jurisprudência apresentada, a contribuinte colacionou aos autos decisão
judicial que corroboraria com seu entendimento.

Portanto, no que diz respeito às decisões judiciais apresentadas em seu recurso,
não as levarei em consideração, pois, mesmo que reiteradas, se não forem vinculantes, as
decisões administrativas e/ou judiciais não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Quanto à jurisprudência trazida aos autos, impõe-se observar o disposto no artigo
472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros... ". Assim, não sendo parte
nos litígios objetos dos acórdãos citados na impugnação, a impugnante não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas.

As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso
II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste, até o
momento, norma legal que atribua às decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa tal efeito. Portanto, mesmo que reiteradas, as decisões administrativas e judiciais
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas por este Conselho.

Ônus prova - Reclassificação de rendimentos

Conforme verifica-se através da leitura acautelada da decisão de piso, o
contribuinte teve contra si imputada a reclassificação de rendimentos informados como isentos
na declaração de ajuste anual. uma vez não comprovado tratar-se de lucros distribuídos ao sócio
os valores auferidos pelo sujeito passivo e informados como isentos na declaração de ajuste
anual, devem estes ser considerados rendimentos tributáveis pagos pela empresa.
Os rendimentos declarados como isentos recebidos a título de lucros distribuídos
foram glosados pela fiscalização.

A DRJ constatou que restou caracterizado nos autos que o contribuinte recebeu
supostos lucros isentos, cujos valores não foram devidamente respaldados em lucros pela
empresa.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

Segundo o contribuinte, em razões recursais, vícios e erros na escrituração não
impedem a distribuição de lucros que somente podem ser distribuídos após a apuração do
Imposto de Renda.

Realmente, é cediço que os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios ou
acionistas, não estão sujeitos à tributação, entretanto, deve ser comprovado que os valores
apurados pela autoridade fazendária tiveram origem em distribuição de lucros, através de
escrituração contábil regular lastreada em documentação clara e idônea. Constata-se, a partir do
cotejo entre impugnação e recurso voluntário, que o Recorrente deixou de apresentar novas
razões de defesa perante a segunda instância. A decisão de piso, diante das razões de
impugnação e dos documentos então apresentados, esmiuçou de maneira detalhada todas as
alegações apresentadas, razão porque os acolho como fundamentos para decidir.

Com efeito, a prova dos fatos alegados deve ser clara e precisa. No presente caso,
conforme os documentos adunados aos autos, verifica-se que existem inúmeras imprecisões na
contabilidade da empresa que não permitem a verificação precisa dos fatos e dos respectivos
documentos fiscais. Não obstante os esforços do contribuinte, as alegações desacompanhadas de
documentos que estabeleçam um liame indubitável entre os valores mencionados e os registros
na contabilidade, são insuficientes para atestar a natureza dos valores recebidos da empresa.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.024 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722588/2013-15

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Quanto ao suposto caráter de confisco da multa aplicada, e sua suposta
inconstitucionalidade, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Quanto ao pedido de Perícia, verifica-se que no caso em exame, nos termos do §1o
do art.16 do PAF, considera-se não formulado o pedido de perícia que deixou de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do mesmo art. 16 do PAF.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
negado provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital